Tribunal: TJMT
Processo: 1020001-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020001-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIELA CASSIA DE SOUSA - CPF: 067.932.509-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA FORMALMENTE. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
TOI
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
,
já
que
não

observou
a
formalidade

necessária
a
proporcionar

ao

consumidor
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
.

2.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
,
ou

seja
,
suspensão
dos
serviços

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
.
P
recedentes

desta

Turma

Recursal

A
suspensão
do
serviço
,
por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias
,
caracteriza

conduta

ilícita
.
Fatura
de
recuperação
de
consumo

relativa

a

outubro
/2022 e
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorrida

em
01/02/2023.

3.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

Precedentes.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

A

indenização
no valor de
R$
6
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação do dano moral, considerando que houve a suspensão

indevida
no
fornecimento
de
energia
para
uma

gestante
.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020001-97.2023.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

ARIELA CASSIA DE SOUSA

Recorrido
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARIELA CASSIA DE SOUSA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
teve
o
fornecimento
de
sua

energia

suspensa

por

motivo

desconhecido
; b)
após

investigação
junta a
concessionária
,
lhe

foi

apontado que havia duas faturas de recuperação de consumo

inadimplentes

relativo

ao

mês
de
outubro
/2023; e c)
devido

o

dano
moral,
decorrente
da
suspensão
da
energia

elétrica
,
agravado

pelo

fato
de
estar

gestante
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
é legitima a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
, pois fora
apresentado

laudo
do INMETRO que
demonstra

a

irregularidade
do
medicar
.
Julgou

improcedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a
inspeção

não

observou
a
resolução

administrativa
, visto que a
inspeção

foi

realizada

sem
o
seu

conhecimento
; b)
existem

irregularidades

na

emissão
do TOI que
o

desconstitui
, a
exemplo
da
divergência
do
tipo
de
fornecimento
(
bifásico
/
trifásico
); c) o
dano

suportado
é
imensurável
, visto que
o

fornecimento
da
energia

foi

suspenso

em

sua

residência
e
estava

em

estágio
final de
sua

gestação
; e d) o quantum
indenizatório

deve
ser
analisado
para que
alcance

sua

finalidade

punitiva
e
pedagógica
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança se refere à fatura de Recuperação de Consumo (ID
202283928 e 202283931/PJe2
),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Com base no conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

apresentou
o TOI (Termo de
Ocorrência
e
Inspeção
)
assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante

ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido

documento
,
conforme

previsto
no
arts
. 591,
inciso
I, §§ 2o e 3o, da
Resolução
1000/2021 da ANEEL.

A

entrega
de
cópia
do TOI
ao

consumidor
é
imprescindível
para o
exercício
do
direito

constitucional
de
ampla

defesa
e
contraditório
e
esta

falha

impõe

na

ilegitimidade
da
cobrança
da
recuperação
de
consumo
.

Nesse
sentido
:

(...)
2.
Hipótese

em
que a
parte

recorrida

informa
a
recusa
do
consumidor

em

assinar
e
não

comprova
o
envio
do
termo

posteriormente
. Assim,
não
se
extrai
a
licitude
da
cobrança
,
impondo
-se a
decretação
da
inexistência
do
débito

fundado

em

consumo

recuperado
. (...)
(N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

(...) 1
- A
falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia

a

ilegalidade
no
procedimento

realizado
,
já
que
em

desacordo
com
a

exigência
do art. 129, § 2o, da
Resolução
no 414/2010 da ANEEL,
vigente
à
época
. 2- Em
caso
de
recusa
do
consumidor

em

receber
a
cópia
do TOI,
esta

deve
ser
enviada

em

até
15 (quinze)
dias

por

qualquer

modalidade
que
permita
a
comprovação
do
recebimento
(art. 129, § 3, da
Resolução
no 414/2010-ANEEL). 3- Nos
casos
de
realização
de
perícia

há

necessidade
de
comprovação
de que
o

consumidor

foi

notificado
para
comparecer

ao

ato
de
inspeção
do
medidor
,
nos

termos
da
Resolução

no
414/2010-ANEEL,
vigente
à
época
. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Além
da
ausência
de
entrega
do TOI a
parte

reclamante
,
em

análise

comparativa
do
Laudo
de
Verificação

Metrológica
(ID 202285311/PJe2), com as
faturas
da UC da
parte

reclamante
(ID 202283922/PJe2 e
ss
), nota-se que
há

divergência
do
tipo
de
voltagem

fornecida
,
já
que no
laudo

consta

como

trifásico
e
nas

faturas

bifásico
,
circunstância

em
que
faz

fragilizar
a
credibilidade
do
laudo

apresentado
.

Desta forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida

por

ter

desrespeitado
a
formalidade

normativa
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Como
não

bastasse
a
cobrança
de
Recuperação
de
Fatura

sem

a

entrega
do TOI a
parte

reclamante
,
há

também

suspensão
dos
serviços

pro

débito

pretérito
.

Quanto à
ilicitude
da
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
, tais
como

água
e
energia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no
Egrégio
STJ,
conforme
se
observa
com as
jurisprudências

abaixo

transcritas
de
suas
duas
turmas
e da
corresponde

sessão
que
julgam

direito

público
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
8.000,00
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
pacificou
o
entendimento
de que
nos

casos
,
como
o
presente
,
em
que se
caracteriza

a

exigência
de
débito

pretérito

referente

ao

fornecimento
de
energia
,
não

deve
haver a
suspensão
do
serviço
; o corte
pressupõe
o
inadimplemento
de
dívida

atual
,
relativa

ao

mês
do
consumo
,
sendo

inviável
a
suspensão
do
abastecimento

em

razão
de
débitos

antigos
.
(...)

(
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra

entendimento
no
sentido
da
ilicitude
da
interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

pretérita
, a
título
de
recuperação
de
consumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
débitos

antigos

não

pagos
. 2.
Recurso
Especial
provido
. (STJ
REsp
1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

No
mesmo

sentido
,
tem

sido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado
o
ato

ilícito
,
consistente

na

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
, a qual é causa
ensejadora
de
indenização
,
em
face da
ocorrência
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,

ou

presumido
, que
dispensa

comprovação
da
extensão
dos
danos
. (N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Veja-se
também
: N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023.

Vale
consignar
que,
considera
-se
fatura

pretérita

aquela
com
vencimentos

há

mais
de 90
dias
. Inclusive,
nos

termos
do
artigo
357 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL,
há

expressa

vedação
à
suspensão
do
fornecimento
de
energia
,
em

razão
de
fatura

vencida
e
não

paga
,
após
o
decurso
do
prazo
de 90
dias
.

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto
as
faturas

inadimplidas
(ID
202285309/PJe2
), nota-se que as
faturas

relativa

ao

mês
de
outubro
/2022 e a
suspensão
dos
serviços

apenas

em

01/02/2023
,
demonstrando
a
suspensão
do
serviço

em

decorrência
de
débito

pretérito

(
vencido

há

mais
de 90
dias
) e
ensejando

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroverso
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto
,
diante
da
indevida

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à suspensão no fornecimento de energia elétrica e o fato da parte reclamante estar gestante (ID 202283936/PJe2)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a
importância
de
R$
6
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil, para:

a)

confirm
ar

os

efeitos
da tutela
provisória
de
urgência

deferida
no ID
202283942/PJe2
,
remetendo
eventual
discussão

quanto

ao

seu
eventual
descumprimento
para a
fase
de
cumprimento
de
sentença
para que
não

haja

violação
do
princípio
do
contraditório
;

b)

determinar
que
a

empresa

reclamada
,
proceda
, no
prazo
de 20
dias
,
ao cancelamento
da
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
relativ
a

ao

mês
de
outubro
da
UC. 6/7299343
, sob
pena

de
multa

diária
de R$200,00,
limitad
a

a
R$12.000,
00
;

c)

conden
ar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$
6
.000,00 (
se
is
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024